Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004095-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WANDERSON ALVES FRANCO - CPF: 556.999.442-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. REMESSA DE AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. NATUREZA DE NÚCLEO DE APOIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL OU DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos termos da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, por decisão judicial, sem anuência da parte autora, ofende o princípio do juiz natural e normas federais sobre competência jurisdicional.

III. Razões de decidir
3. O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública tem natureza de núcleo de apoio à unidade judiciária originária, não configurando juízo autônomo ou vara especializada.
4. A remessa dos autos não altera a competência jurisdicional, sendo medida de gestão processual voltada à eficiência e celeridade da prestação jurisdicional.
5. A parte pode se opor à remessa, desde que o faça na primeira manifestação após a redistribuição e mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso.
6. Inexistência de afronta ao princípio do juiz natural ou a normas de competência previstas na legislação federal.
7. Precedente do STJ (RMS 64534/MT) não se aplica ao caso concreto, por tratar de norma diversa que impunha exclusividade de competência a determinada vara.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, por se tratar de núcleo de apoio às unidades judiciárias, não implica alteração de competência nem afronta ao princípio do juiz natural. 2. A oposição à remessa deve ser fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 52, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XXXVII e LIII; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução CNJ no 398/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64534/MT; STF, Súmula Vinculante 10.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno interposto por WANDERSON ALVES FRANCO

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reiterando os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1024774-51.2024.8.11.0003, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024.

Sustentou que a competência do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é relativa, uma vez que o interesse da parte autora se sobressai, pois ela pode optar entre esse núcleo e a Justiça Comum ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Argumentou que a demanda foi ajuizada na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, sem qualquer requerimento para que o feito tramitasse no Núcleo de Justiça 4.0, de modo que a remessa de ofício pela Juíza, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Citou precedentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia (IAC 10), que declarou a ilegalidade da Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019, por afrontar previsão de leis federais no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública.

Concluiu que a faculdade prevista no art. 1o da Portaria da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 183, de 19 de novembro de 2024, que permite aos Juízes encaminharem os processos relacionados à saúde pública ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, é ilegal e inaplicável quando realizada sem anuência das partes.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, caso a Câmara entenda pela inconstitucionalidade das resoluções que fundamentaram a remessa ao Núcleo, requereu a remessa ao Órgão Especial, respeitando-se a cláusula constitucional de reserva de plenário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado o presente Agravo Interno interposto por WANDERSON ALVES FRANCO

contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão da MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na ação originária, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência proposta por WANDERSON ALVES FRANCO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. A parte autora requereu seja determinada a intimação dos entes demandados (por meio da Secretaria Municipal de Saúde e, principalmente, do Escritório Regional de Saúde) para que efetuem visita técnica por equipe multiprofissional na residência da parte autora, a fim de que seja elaborado relatório circunstanciado de seu quadro clínico, bem como preenchendo a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, para constatar a necessidade dos serviços de Home Care e a complexidade deste, devendo aprestar em juízo o referido relatório e tabela. O Juízo de origem deferiu determinando ao Estado de Mato Grosso para que cumpra com a determinação retro (Id. 172626901), apresentando a avaliação realizada nos autos por meio da Tabela ABEMID.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese: (i) que a Portaria no 183/2024 não poderia criar regra de competência, sob pena de violar o princípio do juiz natural; (ii) que o art. 52, parágrafo único, do CPC garante ao autor a faculdade de escolher o foro de propositura da demanda quando o Estado figura no polo passivo; e (iii) que a remessa de ofício ao NJDSP implicaria afronta à Súmula 33/STJ.

O recurso foi
monocraticamente desprovido
pelo Relator, sob o fundamento de que a remessa ao NJDSP não configura modificação de competência, mas medida de gestão processual destinada a conferir maior celeridade e efetividade à tutela do direito fundamental à saúde, em consonância com as Resoluções CNJ no 385/2021 e no 398/2021 e a Resolução TJMT no 5/2024.

Irresignado, o agravante interpôs o presente
Agravo Interno
.

Em suas razões recursais, o agravante reiterou os argumentos apresentados na petição inicial, sustentando que a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 viola o princípio do juiz natural e as disposições da Lei no 12.153/2009. Argumentou que a Constituição Federal é responsável pela organização e estrutura do Poder Judiciário, enquanto a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição, não podendo atos normativos infralegais, tais como portarias ou resoluções, criarem regras de competência.

Aduziu que o Código de Processo Civil, em seu art. 52, § único, estabelece que quando o Estado compuser o polo passivo da lide, o autor poderá escolher seu domicílio ou o local do fato para processamento do feito. Sustentou que a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 viola tal dispositivo legal e revoga o dispositivo da legislação federal, afastando a solução legislativa proposta pelo Congresso Nacional para assegurar a adequada proteção dos direitos dos cidadãos em ações judiciais contraentes públicos.

Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 64534/MT) que, ao analisar a Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do TJMT, reconheceu a impossibilidade de criação de competência por meio de atos normativos infralegais, uma vez que tais atos afrontam as regras de competência previstas no CPC/2015 e na legislação Federal Especial.

Argumentou, ainda, que o art. 1o da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 não traz qualquer obrigatoriedade à remessa das ações de saúde ao Núcleo de Justiça 4.0, sendo facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias previstas na referida Portaria.

Somou-se à ausência de obrigatoriedade da remessa o fato de que a competência do Núcleo de Justiça 4.0 não é absoluta, sendo facultado à parte autora a escolha do Núcleo ou não no momento da distribuição, em atenção à Resolução CNJ no 385/2021, a qual autorizou a criação dos Núcleos de Justiça 4.0.

Da natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Primeiramente, impende analisar a natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), criado pela Resolução no 5, de 24 de outubro de 2024, do Tribunal Pleno do TJMT.

Da análise dos atos constitutivos do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, verifica-se que sua natureza jurídica é de núcleo de apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme expressamente previsto no art. 5o da Resolução no 5/2024 do Tribunal Pleno do TJMT.

A criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública está em consonância com as Resoluções no 385/2021 e no 398/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõem sobre a criação dos Núcleos de Justiça 4.0 e sua atuação em apoio às unidades jurisdicionais.

Da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

O agravante sustenta que a competência do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é relativa, uma vez que o interesse da parte autora se sobressai, pois ela pode optar entre esse núcleo e a Justiça Comum ou Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura declínio de competência, mas sim medida de gestão processual destinada a conferir maior celeridade, especialização e eficiência à prestação jurisdicional.

Os Núcleos de Justiça 4.0, criados pela Resolução no 385/2021 do CNJ, não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso.

A Resolução no 398/2021 do CNJ, que dispõe sobre a atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 em apoio às unidades jurisdicionais, prevê expressamente, em seu art. 1o, inciso I, que os Núcleos de Justiça 4.0 atuarão em apoio às unidades jurisdicionais.

Portanto, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura alteração de competência, mas sim medida de gestão processual destinada a conferir maior celeridade, especialização e eficiência à prestação jurisdicional.

Da oposição à remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

O agravante sustenta que a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, determinada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, como já demonstrado, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura declínio de competência, mas sim medida de gestão processual.

Ademais, a Resolução no 398/2021 do CNJ, em seu art. 2o, prevê a possibilidade de oposição fundamentada das partes aos Núcleos de Justiça 4.0, a ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o envio dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0.

No mesmo sentido, a Resolução no 5/2024 do Tribunal Pleno do TJMT, em seu art. 6o, §§ 1o e 2o, prevê a possibilidade de oposição das partes à remessa dos autos para o Núcleo, a ser deduzida na primeira manifestação realizada após a redistribuição.

Portanto, o agravante poderia ter se oposto à remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública em sua primeira manifestação após a redistribuição, o que não fez, optando por interpor o presente Agravo de Instrumento.

Ademais, a oposição à remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública deve ser fundamentada, não bastando o simples inconformismo da parte autora.

No caso em análise, a agravante não apresentou nenhum fundamento concreto e relevante que impedisse a tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. Limitou-se a alegar, genericamente, que a remessa dos autos ao referido Núcleo viola o princípio do juiz natural e as disposições da Lei no 12.153/2009.

Tratando-se de processo eletrônico, em trâmite pelo PJE, em que a parte está devidamente representada pela Defensoria Pública, não há qualquer motivo efetivo que impeça a tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. A especialização do Núcleo para demandas de saúde pública contribui para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não havendo qualquer indício de prejuízo concreto à agravante.

Da distinção entre o caso em análise e o precedente do STJ (RMS 64531)

O agravante cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 64531) que, ao analisar a Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do TJMT, reconheceu a impossibilidade de criação de competência por meio de atos normativos infralegais.

Contudo, o caso em análise é distinto do precedente citado. A Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do TJMT atribuía à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figurasse como parte o Estado de Mato Grosso.

No caso em análise, a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 não atribui ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública. Ao contrário, faculta aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao referido Núcleo os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias previstas na referida Portaria.

Portanto, o precedente citado pelo agravante não se aplica ao caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025